Tribunal: STF
Processo: Rcl 49022
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    1. Robson Gustavo de Sousa ajuíza a presente reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega violação ao Enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que possui o seguinte teor:



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    Em suas razões, o reclamante pretende, em síntese, a concessão de prisão domiciliar.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao ora reclamante.



    Observo, inicialmente, que, em informações prestadas nestes autos, a autoridade apontada como reclamada informou que:



     



    A Defesa do paciente solicitou a progressão de regime para o semiaberto, assim como prisão domiciliar, sob o argumento de que, na cidade de Fortaleza, não existe colônia agrícola e que o estabelecimento onde os apenados cumprem sua pena neste regime é destinado ao regime fechado, não tendo caraterísticas de colônia, o que estaria em desconformidade com o entendimento firmado na súmula vinculante nº 56. 



    (…)



    Em decisão, foi deferida a progressão de regime para o semiaberto, tendo este juízo se reservado a apreciar o pedido de prisão domiciliar após a resolução de pendência administrativa junto à Secretária de Administração Penitenciária sobre a referida questão. 



    Vejamos que a decisão ora reclamada não diverge dos parâmetros fixados, em sede de repercussão geral (Tema 423), no RE n° 641.320/RS, ministro Gilmar Mendes: 



    “Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.” (com meus grifos)



    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 56/STF. 



    É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563-AgR/DF, ministro Luiz Fux.).



    De outro lado, não vislumbro ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar em razão da alegada superlotação do sistema prisional, assim como da pandemia conhecida como COVID-19.



    Com efeito, observa-se que a Súmula Vinculante nº 56/STF e as medidas estabelecidas no RE 641.320/RS não se prestam a dirimir controvérsias relativas à superlotação em penitenciárias, mas a impedir que presos condenados sejam mantidos em regime prisional mais gravoso do que aquele fixado em sua condenação ou que lhe assista por direito.



    Assinalo que a decisão reclamada não determinou a manutenção do reclamado em regime prisional mais gravoso. Ao contrário, deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto. Entretanto, indeferiu o pleito de prisão domiciliar por entender que o estabelecimento prisional era adequado para a execução da pena do reclamante. 



    Assim, não obstante os argumentos lançados pela reclamante, tenho que falta à espécie aderência estrita em relação aos paradigmas invocados, o que leva à inadmissibilidade da presente reclamação. Nesse mesmo sentido, confiram-se: Rcl 41.197/MA, ministro Roberto Barroso; Rcl 33.263/CE, ministro Roberto Barroso; Rcl 28.518/SC, ministro Alexandre de Moraes. 



    Finalmente, melhor sorte não socorre a parte reclamante no que toca à pretendida prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade. 



    No caso em espécie, não vislumbro demonstradas pelo reclamante a existência de diagnóstico suspeito ou confirmado de infecção pelo novo coronavírus ou a impossibilidade seu atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.



    Vale, por isso mesmo, destacar fragmento das informações prestadas pela autoridade apontada como reclamada:



    Em decisão prolata por este juízo, foi indeferido o pedido de prisão domiciliar, sob o fundamento de que não haveria qualquer evidência de que o paciente está em debilidade acentuada de saúde e tampouco de que se tratamento não poderia ser prestado pela própria unidade prisional. Demais disso, consignou-se que não haveria nos autos documentos juntados pela Defesa indicando que o tratamento ofertado pela unidade prisional é insuficiente ou inadequado, ou mesmo que seria imprescindível algum tratamento não disponibilizado por aquela. Outrossim, o laudo médico colacionado aos autos descreve ulceração na pele devido à condição de cadeirante do apenado, contudo nada mencionaria sobre a gravidade da lesão ou se o tratamento dispensado à saúde do apenado é insuficiente para a sua cura. 



     



    Nesse mesmo sentido encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716-AgR/SP, Ministro Celso de Mello; HC 189.421-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 189.752/SP, Ministro Marco Aurélio, HC 191.080-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia.



    Desse modo, não vislumbro ocorrência de desrespeito à autoridade da súmula vinculante apontada como paradigma desta reclamação. 



    2. Em face do exposto, nego seguimento a presente reclamação.



    3. Intime-se. Publique-se. Arquive-se.



Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator